Tribunal: STF
Processo: RE 1528430
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR PARA RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE INVASÃO DE DOMICILIO – TESE ACOLHIDA – ATIVIDADE INVESTIGATIVA QUE NÃO COMPETE À GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 144, PARÁGRAFO 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE EVIDENTE FLAGRANCIA – DILIGÊNCIAS QUE NÃO PODERIAM TER SIDO FEITAS POR REFERIDA EQUIPE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, O QUE IMPOSSIBILITA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ANTE AO TRABALHO DESEMPENHADO EM SEDE RECURSAL – REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO – OBSERVÂNCIA DA TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 015/2019-PGE/SEFA- APELO PROVIDO PARA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU E EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XI, e 144, caput e §8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    No julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.



    No caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os “guardas municipais relataram que estavam em patrulhamento pela Bento Rocha, quando visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes, os quais se mostraram extremamente nervosos e empreenderam fuga. Ato continuo realizaram acompanhamento tático e, após eles entrarem numa rua sem saída, o apelante abandonou o veículo, contudo, Vilson – que estava na garupa – foi detido. Com ele nada de ilícito foi encontrado, entretanto, este afirmou que na residência (quitinete) de Lohyan tinha droga e arma de fogo. Lá chegando, pediram autorização para o proprietário das quitinetes para franquear a entrada e esse o fez, momento em que obtiveram êxito em encontrar 4,2 gramas de cocaína e 5,5 gramas de crack, além de um revólver calibre 38, marca ROSSI e 04 munições de calibre 38 intactas.” (edoc. 22, p. 4).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem no sentido de que não havia situação de flagrância , seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 3. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a “guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222240 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1485776 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.06.2024)



    Tal jurisprudência tem amparo no artigo 144 da Constituição Federal, na Lei nº 13.022/2014 e no Decreto nº 11.841/2023. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá (Doc. 08).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente